Tribunal: TJDFT
Processo: 0003865-23.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes de competência do Júri, os fundamentos devolvidos à instância recursal são delimitados pelo termo recursal (Verbete no 713, da Súmula do e. STF).

2. A premeditação do crime, quando utilizada como fundamento para caracterizar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se presta para a valoração negativa da culpabilidade do réu, sob pena de configurar bis in idem.

3. Conforme entendimento dominante desta egrégia Corte de Justiça, o elevado número de disparos efetuado contra a vítima, vários deles inclusive quando ela já se encontrava caída ao chão, evidenciam a maior intensidade do dolo do réu, o que autoriza a valorização negativa de sua culpabilidade, e não das circunstâncias do crime. Desse modo, deve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias do crime e readequada a fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade do réu. 3.1. Ainda que se trate de recurso exclusivo da d. defesa, admite-se a modificação da fundamentação utilizada na sentença sem que se configure reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da pena imposta, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, as quais extrapolam o normal para o tipo penal diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima, que teve que se submeter a cirurgias de alto risco e encontra-se com projéteis alojados em seu corpo.

5. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, sendo certo que quanto maior a aproximação de consumação do delito, menor será a redução.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.